Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VISITA ÍNTIMA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, assegura ao apenado o direito de visita de cônjuge/companheiro. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária editou a Resolução 23/2021, que recomenda à Administração Penitenciária distrital diretrizes para a autorização de visita íntima aos segregados, prevendo que esta é uma espécie de recompensa, do gênero regalia (artigo 1o, § 2o), condicionada à disciplina da pessoa presa no decorrer da pena e às condições de segurança do estabelecimento prisional; no âmbito Distrital, foi editada a Portaria SEAPE no 200, de 11/7/2022. Para que o apenado possa usufruir da regalia admitida na norma, devem ser observados e cumpridos os requisitos dispostos no artigo 38, § 2o, sob pena de indeferimento do pedido.